Tribunal: TJES
Processo: 0000126-76.2024.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000126-76.2024.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI CORREA MUNIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Desclassificação para uso pessoal. Causa de aumento do art. 40, VI da Lei 11.343/06. Causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei de Drogas. Parcial provimento do recurso.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Davi Correa Muniz contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa. Os fatos ocorreram em 04/06/2024, por volta das 19h20min, na Rua Bahia, Bairro Gustavo Boone, São Gabriel da Palha/ES, ocasião em que o acusado foi flagrado por policiais militares em local conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes. Ao perceber a aproximação da viatura, tentou se esconder e dispensou uma sacola contendo 16 pedras de crack, prontas para comercialização.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, sob o argumento de que a droga se destinava a uso pessoal;

(ii) saber se é possível o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, por suposta ausência de associação com menor de idade; e

(iii) saber se é possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da mesma lei, diante das circunstâncias pessoais do réu.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao primeiro ponto, não há como acolher a tese de desclassificação. O conjunto probatório, composto pelo relato firme dos policiais militares, pelas circunstâncias da apreensão em local conhecido pelo tráfico, pelo comportamento do réu ao tentar fugir e descartar a droga, bem como pela quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente (16 pedras de crack), afasta a alegação de uso próprio.

4. Em relação à segunda questão, a aplicação da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, revela-se adequada, pois restou comprovado que o acusado estava na companhia de um adolescente no momento do flagrante.

5. Por outro lado, assiste razão à defesa quanto ao pedido de aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. O réu é primário, não integra organização criminosa e não há prova de dedicação a atividades criminosas. Considerando a quantidade de droga apreendida, fixou-se a fração de redução em 1/6, reduzindo-se a pena para 04 anos, 10 meses e 09 dias de reclusão, mantido o regime semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, redimensionando a pena imposta. Mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas e a causa de aumento do art. 40, VI, da mesma lei.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000126-76.2024.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI CORREA MUNIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

No dia 04 de junho de 2024, por volta de 19h20min, na Rua Bahia, Bairro Gustavo Boone, município de São Gabriel da Palha/ES, o denunciado DAVI CORREA MUNIZ trouxe consigo drogas destinadas à comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na data e local acima mencionados, durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares avistaram dois jovens em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, momento em que o denunciado DAVI CORREA MUNIZ arremessou algo com as mãos e tentou se esconder atrás de uma parede, ao passo que o outro indivíduo, o menor Victor Miguel Paste Silva, permaneceu parado na rua.

Diante da fundada suspeita, os militares realizaram a abordagem, seguida de busca pessoal, não sendo nada de ilícito encontrado em posse deles, apenas o valor de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie com o denunciado DAVI.

Ato contínuo, realizaram varredura para encontrarem o objeto dispensado pelo denunciado DAVI CORREA MUNIZ, sendo localizada uma sacola contendo, em seu interior, 16 (dezesseis) pedras pedras de substância análoga ao “Crack”, prontas para comercialização.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante do BU nº 54751652, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, depoimentos dos policiais responsáveis pela ocorrência, auto de qualificação e interrogatório do denunciado e, por fim, pelos demais elementos de convicção carreados aos autos.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa pugna pela desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

Conforme relato do policial militar, Davi Correa Muniz foi avistado juntamente a um adolescente no bairro Gustavo Boone, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

O militar George afirmou, ainda, que ao notar a presença da guarnição, o réu demonstrou comportamento típico de tentativa de evasão da fiscalização policial, arremessando uma sacola e se dirigindo para trás de um muro, com o claro intuito de se ocultar da viatura.

Ato contínuo, após busca no local, George narrou que os policiais encontraram uma sacola contendo 16 pinos de substância entorpecente identificada como crack.

Ainda segundo o policial, embora nada de ilícito tenha sido encontrado diretamente com Davi, no momento da abordagem pessoal, ele estava com uma quantia em dinheiro, além de ter sido identificado como já tendo envolvimento anterior com tráfico de drogas, enquanto menor de idade.

O que o acompanhava não demonstrou nenhuma conduta típica e não foi encontrado com ele qualquer material ilícito, razão pela qual apenas Davi foi conduzido.

Tais elementos são corroborados pela confissão do próprio acusado.

Em juízo, Davi admitiu que se dirigiu ao bairro Gustavo Boone com a finalidade de adquirir drogas, tendo inclusive afirmado que as 16 pedras de crack encontradas eram de sua propriedade e destinadas ao consumo pessoal.

Davi confirmou, ainda, que ao avistar a chegada da polícia, tentou se esconder atrás do muro e dispensou a droga, o que converge com os relatos dos policiais, quanto à sua tentativa de ocultação e descarte do entorpecente.

Portanto, os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o depoimento firme e detalhado do policial militar, aliado à confissão do próprio réu, apontam de forma segura que Davi Correa Muniz foi o responsável pelo porte e posse dos 16 pinos de crack apreendidos na ocasião, configurando-se, assim, a materialidade e a autoria delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Alternativamente, busca a defesa o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI da Lei 11.343/2006.

A tese defensiva não deve prosperar, eis que inconteste nos autos que o acusado estava junto com o adolescente Victor Miguel no momento da abordagem policial, sendo correta a aplicação da causa de aumento questionada.

Por fim, busca a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Após atenta análise do caderno processual, entendo merecer prosperar o pleito defensivo.

Isso porque o apelante não ostenta outra condenação, sendo este o único processo pelo qual responde.

Entendo que, diante da natureza e quantidade da droga apreendida (16 pedras de crack), a fração de 1/6 revela-se adequada para redução da pena imposta.

Assim, fixo a pena do apelante em 04 anos, 10 meses e 09 dias.

Diante do
quantum
de pena imposto, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, nos termos do que preconiza o art. 33, §2º do CP.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.